Tribunal: TJDFT
Processo: 0717923-34.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. SETE DIAS. ARTIGO 49 DO CDC. CONTRATO PACTUADO ENTRE AS PARTES. NÃO PRESENCIAL. JULGAMENTO EXTRAPETITA. INEXISTENTE. ARGUMENTOS COMPROVADOS PELO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de conhecimento, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para lhe condenar a restituir para o autor a quantia de R$ 3.650,00.

2. A parte autora argumenta na inicial que contratou a requerida para os serviços de consultoria no dia 27/10/2021, de forma não presencial (via WhatsApp), e que, no dia 29/10/2021 exerceu seu direito de arrependimento, sem sucesso, já que continuou sendo cobrado pelos serviços.

3. Nas suas razões recursais, a parte recorrente afirma que em nenhum momento foi requerida a rescisão do contrato, que a sentença contraria julgado do STJ, que para rescindir um contrato firmado deve a parte requerente motivar falhas na prestação de serviços e que a sentença de origem é extra petita. Contrarrazões apresentadas.

4. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

5. O consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço sempre que a contratação de fornecimento de produtos e de serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio (art. 49 do CDC).

6. Pelo que se tem dos autos, o autor comprovou que contratou a empresa ré no dia 27/10/2021 por meio “não presencial” e que no dia 31/10/2021 comunicou seu interesse em exercer seu direito de arrependimento. Também está comprovado nos autos que, em 01/11/2021, a parte requerida informou que o contrato ficaria pausado pelo período de 12 meses e que, quando o autor quisesse retomar o processo de seleção, a empresa estaria à disposição, o que leva a crer que o contrato não foi completamente cumprido/finalizado.

7. Desse sendo o contrato firmado de modo “não presencial”, tendo o autor exercido seu direito de arrependimento no prazo legal e sendo certo que o contrato não foi completamente cumprido/finalizado neste interstício entre pactuação e arrependimento, deve ocorrer a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos.

8. Julgamento extra petita inexistente. A sentença atendeu aos pedidos iniciais sobre a devolução de valores indevidamente pagos (pedido 2 da petição inicial).

9. Jurisprudência do STJ. Ela não trata da realidade dos presentes autos, além do que não tem o caráter vinculante.

10. Necessidade de o consumidor ter que explicar e expor motivos para rescisão contratual ao exercer o direito de arrependimento. Não há amparo para tal exigência. Ao contrário, o permissivo do art. 49 do CDC dispensa que o consumidor elenque motivos para o pedido de rescisão.

11. A prova constante do ID 36903469 mostra que o autor demonstrou sem interesse na rescisão do contrato.

12. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.